Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. ÚNICA DILIGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor para os casos em que o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor (art. 4o do Decreto-Lei no 911/69). Portanto, a ausência desse pedido não caracteriza, por si só, a falta de interesse de agir.
2. No caso, houve apenas uma diligência para fins de localização do bem e do réu. Logo, deve ser oportunizado ao autor nova tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão deferida na origem.
3. Recurso conhecido e provido.